Tribunal: TJMT
Processo: 1069539-84.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069539-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDA MARIA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.221-32 (RECORRENTE), RAFAEL FONTELES RITT - CPF: 021.155.545-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
TRATAMENTO DOMICILIAR. BAIXO CUSTO.
COBERTURA EXCLU
ÍDA POR LEI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
recusa
de
cobertura

ou

custeio
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
e de
baixo

custo

não

caracteriza

conduta

ilícita
pela
seguradora
de
saúde
,
porquanto

em

conformidade
com a
legislação
de
regência
(
inciso
VI do
art. 10 da Lei nº 9.656/98).

2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
,

estes fixadosem 10% sobre o valor da
causa, pela
parte
recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069539-84.2022.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BRENDA MARIA CAMPOS PINTO DE ARRUDA

Recorrido
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Sessão
de
julgamento
:
19/0
9
/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BRENDA MARIA CAMPOS PINTO DE ARRUDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sentença

proferida
no ID 168380681/PJe2.
Concluiu
que
o

fornecimento
de
medicamentos
de
uso

domiciliar

não

possui

obrigatoriedade
legal e
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 168380682/PJe2.
Afirmou
que: a) a parte
reclamada
tem o
dever
de
autorizar
o
tratamento
com
os

insumos

solicitados
; b)
embora

os insumos

não

constem
no
Rol
da ANS,
referido

rol

não
é
taxativo
e
eles
se
enquadram

na

hipótese
do § 13, do art. 10 da Lei nº 9.656/98,
visto
que
cientificamente

comprovada

sua

eficácia

terapêutica
; e c) a
negativa

pelo

plano
se
trata
de
co
nduta

abusiva
e
gerou

dano
moral
indenizável
.
R equereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenar
a parte
recorrida

ao

fornecimento
dos
insumos

vindicados

na

inicial
,
bem

como

ao

pagamento
de
dano
moral à parte

recorrente
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 170417697/PJe2.
Contrapôs

os

argumentos
do
recurso
e
asseverou
que: a)
os

medicamentos

solicitados
pela
recorrente

não

constam
no
Rol

obrigatório
da ANS
e

não

possuem

cobertura

contratual
;

b
) que
não

ficou

demonstrada
a
eficácia

destes
; e
c
) a
sentença

proferida
se
mostra

acertada
,
requerendo
a
sua

manutenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Coberturas

excluídas

por
Lei.

Nos
termos
do
artigo
10 da Lei 9.656/1998,
estão

excluído s da cobertura dos planos de saúde
:
tratamento
experimental;
procedimentos
para fins
estéticos
;
inseminação
artificial;
tratamento
de
rejuvenescimento
;
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
;
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
;
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
;
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
tratamentos

ilícit
os

ou

antiéticos
;
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas
.

No que se
refere

ao

fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
,
ou

seja
,
aqueles

prescritos
para
administração

em

ambiente

externo

ao
de
unidade
de
saúde
(art. 17, §1º, VI, d
a RN 465/2021), é
obrigatória
a
cobertura
para: (a)
medicamentos

antineoplásicos

orais
,
bem

como
dos
medicamentos
para o
controle
de
efeitos

adversos
e
adjuvantes
(art. 18,
inciso
XI, da RN n.º 465/2021); e (b)
medicamentos

utilizados

durante

internação

do
miciliar

em

substituição
à
internação

hospitalar
,
ou

seja
,
aqueles
que
precisam
de
administração

assistida

por

profissionais
da
saúde

habilitado
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
os

medicamentos

solicitados
("
c
anetas
de
insulina
TRESIBA (
degludeca
),
canetas
de
insulina
FIASP,
leitor
do sensor
FreeStyle

Libre
(
aquisição

única
),
Sensores

FreeStyle

Libre
,
aparelho
para
medir

glicemia

capilar
,
fitas
para
medição
de
glicemia

capilar
e
agulhas
de 4 mm para
canetas
de
insulina
")
não se tratam de antineoplásicos e não se destinam

ao

controle
de
efeitos

adversos
e
adjuvante
de
medicamentos

antineoplásicos
,
bem

como

não

dizem

respeito
a
medicamentos

utilizados
para
internação

hospitalar
e

não

precisa
m
de
administração

assistida

por

profissional
da
saúde
.

Vale
dizer
,
que
os

medicamentos
,
insumos
e
materiais

solicitados

são
de
uso

exclusivamente

domiciliar
,
podendo

ser

adquiridos

em

farmácias

mediante

apresentação
de
receita

médica

pelo

consumidor
final e
não

têm

custo

pa
rticularmente

elevado
,
tal

como
se
afere
dos
documentos
junto
ao
ID 168380664/PJe2
. A
lém
d
o mais
,
nenhum
deles
demanda

auxílio
de
profissional
de
saúde
,
seja
para
aplicação
,
ou

mesmo
para
leitura
,
razão
pela
qual
, de
fato
,
não

há
a
obrigatoriedade
da parte
reclamada

em

custe
á-los

ou

proceder
com
sua

cobertura
,
conforme
o
que
dispõe
o
inciso
VI do art. 10 da Lei nº 9.656/98:

Art. 10. É
instituído o plano- referência de assistência à saúde
, com
cobertura

assi
stencial

médico
-ambulatorial
e
hospitalar
,
compreendendo

partos
e
tratamentos
,
realizados

exclusivamente
no
Brasil
, com
padrão
de
enfermaria
,
centro
de
terapia

intensiva
,
ou
similar,
quando

necessária
a
internação

hospitalar
, das
doenças

listadas

na

Classi
ficação

Estatística

Internacional
de
Doenças
e
Problemas

Relacionados
com a
Saúde
, da
Organização
Mundial de
Saúde
,
respeitadas
as
exigências

mínimas

estabelecidas
no art. 12
desta
Lei,
exceto
:

(...)VI -
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domic
iliar
,
ressalvado
o
disposto

nas

alíneas
‘c’ do
inciso
I e ‘g’ do
inciso
II do art.
12;

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação
de
obrigação
de
fazer
.

Sentença
de
Procedência
.
Inconformismo
do
Autor
.
Não

acolhimento
.

Pretensão
de
custeio
de sensor
FreeStyle

Libr e para tratamento de diabete mellitus tipo I. Descabimento
.

Equipamento
de
uso

domiciliar
e de
baixo

custo
,
destinado

ao

monitoramento

contínuo
do
índice

glicêmico
,
não

configurado

propriamente
um
tratamento

ou

medicamento
.
Tratando
-se de
medicação
de
uso

exclusivamente

domiciliar
,
a

exclusão
de
cobertura

por

parte
da
Operadora
de Plano de
Saúde

não
se
mostra

abusiva
,
nos

termos
do art.
10, VI da Lei
nº
9.656/98.

Sentença

mantida
.

Ratificação
,
nos

termos
do
artigo
252, do
Regimento

Interno
.
RECURSO NÃO PROV
IDO,
majorando
-
se a

verba

honorária

em

sede

recursal
para
o
valor de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos

reais
)."
(TJSP;
Apelação

Cível
1009425-63.2020.8.26.0477; Relator (a): Penna Machado;
Órgão

Julgador
: 2ª
Câmara
de
Direito

Privado
;
Foro
de Praia Grande -
3ª
Vara

Cível
; Data do
Julgamento
: 07/05/2021; Data de
Registro
: 07/05/2021)

Portanto
,
conclui
-se que a
recusa
no
fornecimento
do
referido

medicamento

não

caracteriza

conduta

ilícita
,
porquanto

em

conformidade
com a
legislação
de
regê
ncia
, devendo ser mantida a sentença objurgada.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023